Tribunal: TJES
Processo: 5011315-59.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011315-59.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HALISSA MOREIRA MENDES e outros
RECORRIDO: 33.021.565 TULIO MAZZEI DIAS FERREIRA e outros
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5011315-59.2025.8.08.0035.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
VIACAO LIRIO DOS VALES LTDA.

RECORRIDOS:
HALISSA MOREIRA MENDES e FELIPE DA COSTA LEAO.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS. PANE MECÂNICA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INTERRUPÇÃO DA VIAGEM POR CURTO PERÍODO. PARADA PROGRAMADA. ESPERA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO NA HIPÓTESE. AUSÊNCIA DE PROVA DE LESÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por VIAÇÃO LÍRIO DOS VALES LTDA em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais para cada autor, em razão de interrupção de viagem por falha mecânica.

2.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta a inexistência de dano moral indenizável, asseverando que a parada ocorreu em local estruturado, pelo tempo estritamente necessário ao reparo, não havendo demonstração de abalo aos direitos da personalidade dos passageiros, pugnando pela reforma total do julgado.

3.

Em contrapartida, os recorridos apresentaram contrarrazões, arguindo preliminar de ausência de dialeticidade recursal. No mérito, pugnam pela manutenção integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da ocorrência de dano moral passível de compensação pecuniária em virtude do atraso no percurso, bem como à subsistência do dever de indenizar face às circunstâncias fáticas demonstradas nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

INDEFERE-SE
a preliminar de ausência de dialeticidade recursal
, haja vista que da análise das razões recursais, se extrai os fundamentos de fato e de direito suficientes a, em tese, infirmar a sentença.

6.

De plano, impende registrar que a relação jurídica subjacente é de natureza consumerista, enquadrando-se as partes nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Por conseguinte, a responsabilidade do transportador é objetiva, pautada no dever de incolumidade e na teoria do risco do negócio, nos termos do art. 14 do referido diploma legal.

7.

Sob esse prisma, conquanto a pane mecânica configure fortuito interno, tal exegese não autoriza a reparação extrapatrimonial automática. Exige-se, para tanto, a comprovação de desdobramentos fáticos que transgridam a esfera do mero aborrecimento e atinjam, efetivamente, a dignidade ou a integridade psíquica do consumidor.

8.

Na hipótese dos autos, o acervo probatório revela que a paralisação da viagem foi de curta duração, aproximadamente três horas, e ocorreu em estabelecimento comercial dotado de infraestrutura de acolhimento, coincidindo com o intervalo para alimentação e sendo mitigada pela assistência da transportadora. À míngua de prova de circunstâncias agravantes, como a exposição dos passageiros a situação vexatória, local insalubre ou perda de compromisso inalienável, o episódio não possui densidade jurídica para caracterizar lesão aos direitos da personalidade.

9.

Desse modo, conquanto o desconforto vivenciado pela parte autora derive de falha na prestação do serviço, tal intercorrência não possui envergadura para transpor o limite dos dissabores inerentes à vida em sociedade, revelando-se incapaz de gerar abalo psíquico ou ofensa à dignidade que justifique a reparação. Diante da manifesta ausência de demonstração do prejuízo imaterial, a reforma do julgado é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Em face dessas considerações
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto
para
REFORMAR
a sentença e
julgar

IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial.

11.

Sem custas e honorários advocatícios, ante o êxito recursal, conforme o art. 55 da Lei nº 9.099/95
.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)